Tribunal: TJSP
Processo: 1009250-04.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. NEVASCA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
Atraso de voo para o destino. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da prestadora de serviço. Demonstração da falha na no serviço disponibilizado.
Dano moral configurado - Fixação em R$30.000,00 que observou os critérios de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. NEVASCA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
Atraso de voo para o destino. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da prestadora de serviço. Demonstração da falha na no serviço disponibilizado.
Dano moral configurado - Fixação em R$30.000,00 que observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, R$ 5.000,00 PARA CADA UMA DAS PARTES.
Dano material afastado - Gastos extras não demonstrados pelos autores. Caso Fortuito externo. Passageiros que receberam assistência, hospedagem e alimentação, inexistindo margem para responsabilização da ré.
Ação julgada parcialmente procedente em primeiro grau. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação parcialmente provido, para afastar a indenização por danos materiais.